Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-69.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação revisional de contrato c/c tutela de urgência – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ – Abusividade não evidenciada

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação revisional de contrato c/c tutela de urgência – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ – Abusividade não evidenciada no caso concreto – Apelante que não demonstrou a existência de abusividade nas cobranças das tarifas, se limitando a fazer colocações genéricas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000028-69.2020.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
VINICIUS BISPO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-69.2020.8.26.0609 -Voto no 39922
2
VOTO No 39922
APELAÇÃO No 1000028-69.2020.8.26.0609
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: TATYANA TEIXEIRA JORGE
APELANTE
: VINICIUS BISPO DA SILVA
APELADA
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO S/A
COMARCA
: TABOÃO DA SERRA
RECURSO Apelação Ação revisional de contrato c/c
tutela de urgência Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda
Inadmissibilidade

Aplicação das regras do CDC Licitude da capitalização
mensal, bem como da taxa de juros, expressamente
pactuadas Adoção das teses fixadas no julgamento do
REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ Abusividade
não evidenciada no caso concreto
Apelante que não
demonstrou a existência de abusividade nas cobranças das
tarifas, se limitando a fazer colocações genéricas Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato c/c tutela de
urgência” julgada improcedente pela r. sentença de fls. 139/144, cujo relatório
se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-69.2020.8.26.0609 -Voto no 39922
3
A apelação é de VINICIUS BISPO DA SILVA (fls. 147/164).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que de acordo com o quadro resumo do contrato são
devidos apenas os juros e encargos capitulados no preâmbulo, não havendo
qualquer informação no que se refere ao sistema de amortização utilizado para
saldar o débito.
Alega que restou comprovada a prática de anatocismo no
contrato entabulado entre as partes, que não é permitida pelo nosso
ordenamento jurídico conforme dispõe o Decreto Lei no 22.626/33, no seu
artigo 4o, que dispõe no mesmo sentido que a Súmula 121 do STF.
Argumenta que a Medida Provisória no 2.170-36/01 está
sendo combatida no Supremo Tribunal Federal por meio de ação direta de
inconstitucionalidade, de modo que a capitalização composta de juros não
pode ser admitida.
Defende que a prática da instituição financeira de transferir
ao consumidor os encargos da operação é abusiva e não pode ser admitida,
de modo que as tarifas cobradas devem ser afastadas.
Requer que o recurso seja conhecido e provido para
reformar a r. sentença a fim de julgar a ação totalmente procedente.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 168/185).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 188/189). A
apelada manifestou que não se opõe ao julgamento virtual do recurso em fls.
191/192. Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação do apelante, conforme
certidão de fls. 193.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
porque o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 31/32).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-69.2020.8.26.0609 -Voto no 39922
4
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
revisional de contrato c/c tutela de urgência”, sob o argumento de que firmou
contrato de financiamento de veículo automotor junto à Instituição Financeira
apelada, no qual constatou a existência de cobranças ilegais e abusivas, que
devem ser afastadas.
Houve contestação (fls. 36/69) e réplica (fls. 92/101).
Sobreveio a r. sentença (fls. 139/144), que julgou
improcedente a demanda, por não constatar as ilegalidades e abusividades
apontadas na exordial. Diante da sucumbência o apelante foi condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código
Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente está incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de fls. 19/20,
firmado em 07/08/2019 para o financiamento de veículo automotor, no valor
total de R$ 37.643,48 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e
quarenta e oito centavos), a ser pago em 48 parcelas fixas, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-69.2020.8.26.0609 -Voto no 39922
5
904,48 (novecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Além disso, restou expressamente pactuada a incidência
da taxa de juros de 2,85% (dois vírgula oitenta e cinco por cento) ao mês, e
40,06% (quarenta vírgula zero seis por cento) ao ano, totalizando Custo
Efetivo Total - CET de 55,61% (cinquenta e cinco vírgula sessenta e um por
cento) ao ano ao ano, inexistindo qualquer previsão acerca da eventual
aplicação da “Tabela Price”.
Dessa forma, além de regularmente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01, admite
a capitalização mensal de juros em operações realizadas por Instituições
Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo previsão
contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em vigor da
referida MP, como na presente hipótese.
Ademais, a cobrança de juros na forma capitalizada está
autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o, item
“I”, da Lei no 10.931/04.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000
(REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
08/08/2012).
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula
539, do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.”
Ressalta-se
que
a
constitucionalidade
da
Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-69.2020.8.26.0609 -Voto no 39922
6
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no julgamento do
RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em
04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Oliveira
Santos,
julgada
em
14/12/2011.
Outrossim, diferente do que entendeu o apelante, além de
inexistir ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, expressamente
pactuados, é dispensável a inserção de cláusula informando sobre o método
de amortização aplicado pela Instituição Financeira, não se verificando a
existência de afronta ao dever de informação, tampouco violação ao disposto
nos artigos 6o ou 46, ambos do CDC.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam
as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
Instituições Integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596
do STF.
No mesmo sentido é a orientação adotada no julgamento
do REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, integrante da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC.
Portanto é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), bem como da Súmula 121
do STF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-69.2020.8.26.0609 -Voto no 39922
7
julgamento dos seguintes recursos: AP 1019766-70.2019.8.26.0482, Relatora
Des. Ana Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 16/04/2020; AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des. Sebastião
Flávio, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 15/04/2020.
Em relação às tarifas as alegações do apelante não
comportam acolhimento por serem genéricas, não apontando qualquer indício
de abusividade ou ilegalidade.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora TATYANA TEIXEIRA
JORGE, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça deferida ao apelante (fls. 31/32).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator